Tribunal: TJMT
Processo: 1027283-61.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO DE GRÃOS. MEDIDA CAUTELAR DEVIDA. PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027283-61.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALAN ROGERIO MINCACHE - CPF: 004.878.229-78 (ADVOGADO), SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA. - CNPJ: 11.644.786/0001-04 (AGRAVANTE), SANDRO LUIS MICK - CPF: 996.188.850-20 (AGRAVADO), ADRIANA ELIZA FEDERICHE MINCACHE registrado(a) civilmente como ADRIANA ELIZA FEDERICHE MINCACHE - CPF: 040.256.319-03 (ADVOGADO), MAYARA REINEHR FAGANELLO - CPF: 045.617.611-01 (ADVOGADO), ANTONIO ORLI MACEDO MELO - CPF: 023.608.971-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO
CIVIL E

PROCESSUAL
CIVIL
.
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO DE GRÃOS. MEDIDA CAUTELAR
DEVIDA
. PROBABILIDADE DO DIREITO
DEMONSTRADA
. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. A
gravo de instrumento interposto contra decisão que
,
nos autos d
e

Ação
d
e Execução
d
e Título Extrajudicial
,

deferiu a liminar vindicada para
determinar o arresto
de
grãos

em quantia

suficiente para saldar
dívida remanescente
oriunda
d
e

contrato de compra e venda
celebrado entre as partes
, mediante caução idônea e real a ser prestada
pelo exequente
. A
agravante pleitei
a

a revogação do arresto cautelar efetivado em seu
desfavor
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar

a presença dos requisitos autorizadores para
a
concessão da medida cautelar de arresto, especialmente o risco ao resultado útil do processo
, além da
idoneidade da caução prestada pelo exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Na hipótese,

a medida cautelar de arresto

se mostra necessária para assegurar o cumprimento da obrigação contratual e resguardar o resultado útil do processo, especialmente diante da probabilidade de inadimplemento persistente e do risco de que a ausência de constrição patrimonial inviabilize a efetiva quitação da dívida exequenda
.

4.
A caução prestada pelo exeq
uente deverá ser avaliada pelo J
uízo de origem, sendo matéria que não afasta os fundamentos da medida constritiva.

5.
Não se observa, na espécie, elementos suficientes para
modificar a decisão que visa assegurar a efetividade da prestação jurisdicional e resguardar o direito do credor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
. Recurso
des
provido.

Tese de julgamento: “
É cabível o arresto de grãos quando demonstrados os requisitos do
fumus boni iuris
, evidenciado pelo inadimplemento contratual, e do
periculum in mora
, caracterizad
o
pela instabilidade
financeira
da devedora e no risco de que a ausência de constrição
patrimonial
inviabilize a efetiva quitação da dívida, s
endo que eventuais questionamentos sobre a caução devem ser dirimidos pelo
J
uízo de origem.
”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art
s
. 300
e 301
.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1012218-26.2024.8.11.0000
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de r
ecurso de agravo de instrumento
com pedido
de
antecipação de tutela

interposto p
or
SAFRAS ARMAZÉNS GERAIS LTDA.

contra decisão
proferida
pelo Juízo da
3ª
Vara
Cível
da Comarca d
e
Sorriso
,
que
nos autos da
Ação
d
e Execução
d
e Título Extrajudicial
n.
1012873-72.2024.8.11.0040
, movida por
SANDRO LUIS MICK
,
deferiu a liminar vindicada para
determinar
o arresto e a remoção dos grãos de soja ou milho nas unidades
empresas
SAFRAS FELIZ NATAL
,

CNPJ
n
. 11.644.786/0006-00
,
e
SAFRAS ARMAZÉNS GERAIS LTD
A.
, CNPJ

n. 11.644.786/0001-04, em quantia

suficiente para saldar a dívida remanescente objeto do Contrato de Compra
e Venda de Produto Disponível c
om Preço

Fixo n. 5824, no valor de R$ 468.094,95 (quatrocentos e sessenta e oito mil, noventa e quatro reais e noventa e cinco

centavos),
mediante caução idônea e real a ser prestada pelo exequente

(id.

241920906
)
.

Sustenta
, em síntese, que não foram preenchidos os requisitos necessários para a concessão da
medida liminar,
por

não se encontra
r
evidenciado
, a seu ver,
o perigo

de dano ou risco ao resultado útil do processo
, especialmente
quanto à suposta

dilapidação patrimonial ou ocultação de bens.

Menciona que
a
mera existência
de execuções em seu desfavor
não deve ser tratada

como evidência de insolvência ou iminente decretação de
r
ecuperação
j
udicial
, e que a jurisprudência deste Sodalício vem se sedimentando no sentido de
exigir comprovação da ocultação de bens ou da

dilapidação patrimonial por parte dos devedores para que a medida cautelar

constritiva seja concedida
.

Consigna que indicou
bens à penhora nos autos

principais para fins de assegurar o crédito do
a
gravado
, e que
a imposição de arrestos sobre os grãos

armazenados pode

colocar em sério risco a continuidade de suas operações diárias, afetando sua

credibilidade junto aos clientes e inviabilizando suas atividades comerciais
.

Com essas considerações, postula a reforma da decisão agravada, a fim de que seja revogado

o arresto
cautelar
de bens em
seu
nome
.

Ademais, em emenda às razões recursais, aduziu a inexistência de
caução idônea p
or parte do a
gravado,
alegando que
não há
autorização expressa dos
demais
sócios

para
onerar bem imóvel da empresa em favor de obrigação individual de um de seus integrantes
, tampouco
comprovação
de
poder
es

do

recorrido
para agir nesse sentido
. Ainda, se insurge em relação à avaliação do bem, que afirma ter sido realizada de forma
unilateral e
não condizente com a realidade. Assim, entende que a garantia é insuficiente
,
de modo a implicar
a
anulação do arresto
(id.
242440662
).

O
pleito
de antecipação da tutela recursal foi indeferido (id.
243976686
).

O
agravad
o
apresentou
sua
contraminuta
, pugnando pela rejeição do recurso
(id.
248324671
)
.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Na origem,
SANDRO LUIS MICK
ajuizou

Ação
d
e Execução
d
e Título Extrajudicial
em face de
SAFRAS ARMAZÉNS GERAIS LTDA.
,
objetivando o deferimento da t
utela
c
autelar de
a
rresto
de
grãos de

soja e milho armazenados nos silos da
e
xecutada, e/ou de veículos de fácil remoção,

ficando
como
depositário
dos bens
, em quantia suficiente para
saldar o
importe
de
R$ 468.094,95

(quatrocentos e sessenta e oito mil, noventa e quatro reais e noventa e cinco centavos)
,
dada
a ausência de pagamento integral do valor pactuado entre as partes no
Contrato de Compra e Venda de Produto Disponível com Preço Fixo n. 5824
.

Ao apreciar a demanda, o Magistrado da instância de piso deferiu
a medida cautelar de urgência postulada
, nos seguintes termos:

“(...)

De início,
registro
que o exequente comprovou de forma robusta o cumprimento de

obrigações contratuais pactuadas entre as partes, conforme disposto no Contrato de Compra e Venda de Produto

Disponível Com Preço Fixo nº.
5824, cujo qual impõe ao vendedor, ora credor, a entrega dos grãos objeto do contrato,

medida que foi devidamente cumprida pelo autor, conforme revela a nota fiscal de id. 169503752, acompanhada

do romaneios
de entrega de grãos de id. 169503766 e seguintes.

Superada tal premissa, o pedido de tutela de urgência de natureza cautelar – arresto –

formulado pelo exequente encontra previsão expressa no
art
. 301 c/
c
o
art
. 799, inciso VIII, ambos do Código de

Processo Civil, verbis:
(...
)

Com efeito, não obstante a ausência de previsão expressa no atual ordenamento

processual civil acerca das medidas cautelares específicas e autônomas existentes no CPC/73
, é

certo que diante

da
necessidade de assegurar o resultado útil do processo
– nos casos em que uma situação de perigo ponha em

risco sua efetividade – é plenamente possível a concessão da medida de urgência cautelar na própria ação quando

presentes seus requisitos, quais sejam, perigo de dano iminente e probabilidade da existência do direito.

A respeito do tema leciona Daniel
Mitidiero
: “toda e qualquer tutela idônea para

conservação do direito pode ser requerida pela parte a título de tutela cautelar (
art
. 301). Daí que a alusão ao arresto,

sequestro, arrolamento de bens e ao registro de protesto contra alienação de bens são apenas exemplos de

providências que podem ser obtidas pela parte (
...) O
fato do legislador não ter repetido as hipóteses de cabimento do

arresto, do sequestro, do arrolamento de bens e do registro de protesto contra alienação significa que essas medidas

cautelares se submetem aos requisitos comuns a toda e qualquer medida cautelar: probabilidade do direito (
fumus

boni

juris
) e perigo na demora (
periculum
in mora). Significa ainda que o Código vigente incorporou o significado desses

termos – tal como eram compreendidos na legislação anterior. Desse modo, arresto é uma medida cautelar que visa a

resguardar de um perigo de dano o direito à tutela
ressarcitória
(...)
SERÃO CABÍVEIS ARRESTOS
, sequestros,

arrolamentos de bens, protestos
contra alienação
de bens e quaisquer outras medidas idôneas
PARA ASSEGURAÇÃO

DOS DIREITOS QUANDO HOUVER PERIGO DE INFRUTUOSIDADE DA TUTELA AO DIREITO À REPARAÇÃO OU

AO RESSARCIMENTO
. Vale dizer: perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (...)” (Breves Comentários ao

Novo Código de Processo Civil, RT, 1ª ed., p. 784).

No mesmo sentido são os ensinamentos de Elpídio Donizetti, verbis: “o processo

cautelar, como instituto autônomo, não consta do novo CPC, assim como a tipificação das medidas cautelares. O fato de

ter suprimido a autonomia do processo cautelar e não mais ter repetido
as hipóteses de cabimento em nada interfere na

tutela cautelar. Todas as tutelas antes tipificadas (nominadas) no CPC/1973 podem ser concedidas com base no poder

geral de cautela. A existência da tutela de urgência de natureza cautelar se justifica pela natural demora na atuação e

satisfação do direito por meio do processo de conhecimento, seguido do cumprimento da sentença, ou por meio do

processo de execução.
Essa demora, natural porque a atuação da jurisdição se embasa em análises definitivas,

pode conduzir à ineficácia da prestação jurisdicional
. Surgem então as medidas cautelares como forma de garantir

a efetividade da tutela pleiteada, mediante averiguação superficial e provisória da
probabilidade do direito do

requerente e da possibilidade de ocorrência de dano de difícil reparação ou ocorrência de risco ao resultado útil

do processo
. (...) Com o mesmo objetivo,
pode o credor de um título executivo requerer, antes ou no curso do

processo de execução, o arresto de bens suficientes para garantir o seu crédito, caso tome conhecimento de

que o devedor está dilapidando todo o patrimônio
. Como se vê, a tutela cautelar concedida em caráter incidental ou

antecedente tem caráter instrumental, porquanto objetiva assegurar a utilidade do processo em qualquer de suas fases,

afastando, assim, o risco de inocuidade da prestação jurisdicional.” (Curso Didático de Direito Processual Civil, São

Paulo, Atlas, 22ª ed., 2019).

Na espécie, reputo presentes os requisitos
ensejadores
da concessão da medida

emergencial, previstos no
art
. 300, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:
(...
)

A primeira condição para o deferimento da tutela de urgência – probabilidade do direito

– em verdade se resume ao seguinte pressuposto: “o Juiz tem que se convencer de que o direito é provável para

conceder a tutela provisória” (Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil. Teresa Arruda Alvim Wambier,

Fredie Didier Jr, Eduardo Talamini e Bruno Dantas. RT, 2015, p. 782
)

No caso em exame, há grande probabilidade de que o resultado útil do pedido formulado

pelo exequente seja frustrado, sobretudo, em razão de que a executada não cumpriu com suas obrigações contratuais,

qual seja, efetuar o pagamento da dívida ao exequente, conforme narrado na exordial, cujo vencimento ocorreu em

05/07/2024, conforme item i, alínea 2.1, da cláusula
2
do contrato, assim como em razão das fortes evidências de que

também não o cumprirá em relação ao saldo remanescestes do referido contrato, conforme revelam os documentos que

acompanham à peça de ingresso, circunstâncias que, neste momento processual, autorizam a concessão da medida

requestada na peça de ingresso.

É bem evidente nos autos, portanto, que eventual demora no trâmite deste feito pode dar ensejo à

ineficácia da prestação jurisdicional ao final almejada com a finalidade de satisfação da dívida remanescente decorrente do contrato

debatido na lide.

Conforme a lição de Humberto Theodoro Júnior,
“...
para assegurar a eficiência que se

espera da medida, deve-se entender que subsiste, tal como um princípio geral, a admissibilidade do arresto sempre que,

antes da decisão, for provável a ocorrência de atos capazes de causar lesões, de difícil e incerta reparação, ao direito

de uma das partes...” (Processo Cautelar, 19.ª ed., Leud, p. 191).

Ante o exposto, considerando o manifesto risco ao resultado útil do presente feito e

diante da presença dos requisitos legais insertos no art. 300 do Código de Processo Civil,
DEFIRO A

LIMINAR PARA DETERMINAR
o arresto e a remoção dos grãos de soja ou milho nas unidades
Safras Feliz Natal

CNPJ/MF nº. 11.644.786/0006-00
e
Safras Armazéns Gerais Ltda, CNPJ/MF nº. 11.644.786/0001-04
, em quantia

suficiente para saldar a dívida remanescente objeto do Contrato de Compra e Venda de Produto Disponível Com Preço

Fixo nº. 5824, no valor de R$ 468.094,95 (quatrocentos e sessenta e oito mil, noventa e quatro reais e noventa e cinco

centavos),
MEDIANTE CAUÇÃO IDÔNEA E
REAL A SER PRESTADA PELO EXEQUENTE
, que deverá ser intimado

para a prestação da garantia.
(
...)”
.
(id.
169627446
, na origem).

Irresignada
,
a
agravante interp
ôs o presente recurso, por meio do qual
pretende

a reforma da decisão agravada para que seja revogado o arresto cautelar que lhe foi imposto.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em aferir a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela provisória de urgência, na modalidade de arresto,
haja vista o inadimplemento parcial de
c
ontrato de
c
ompra e
v
enda
celebrado entre as partes.

A respeito, pertinente esclarecer que o
arresto é uma medida cautelar que visa garantir a futura execução de uma dívida. Trata-se de uma apreensão judicial de bens do devedor antes do julgamento do mérito, com o objetivo de evitar que ele dilapide ou esconda seu patrimônio, impossibilitando o cumprimento da obrigação.

Nesse sentir, p
ara o deferimento da medida
é necessário o preenchimento dos
seguintes requisitos: prova da dívida líquida e certa ou nítido intuito de fraudar a execução, a probabilidade do direito alegado e que o perigo na demora do julgamento resulte em risco ao resultado útil do processo.

Na
espécie
,
vislumbra-se que
a decisão agravada
foi fundamentada
na robustez dos elementos apresentados pelo exequente, que comprovam o inadimplemento contratual
por parte
da
recorrente
, e no risco de dilapidação patrimonial
,
que poderia inviabilizar a satisfação do crédito.

À vista disso,
escorreita a decisão objurgada, pois
a
medida cautelar de arresto, no caso,
mostra
-se
necessária
para assegurar o cumprimento da obrigação contratual e resguardar o resultado útil do processo, especialmente diante da
probabilidade de inadimplemento persistente e do risco de que a ausência de constrição patrimonial inviabilize a efetiva
quitação da dívida
exequend
a
.

Por certo,
o
risco de ineficácia da prestação jurisdicional resta evidenciado pela conjuntura financeira da agravante, que possui outras execuções em curso e enfrenta indício
s de instabilidade patrimonial, j
ustificando plenamente a adoção de medidas constritivas para assegurar o resultado útil do processo, como be
m fundamentou a decisão combatida
.

Deveras, o
perigo ao resultado útil do processo não depende exclusivamente da insolvência formal ou do pedido de recuperação judicial, mas pode ser constatado a partir de indícios de fragilidade
econômica
que, aliados ao inadimplemento, tornam legítimo o receio de frustração da satisfação do crédito.

Ressalte-se
que o agravado cumpriu integralmente sua obrigação de entrega do produto adquirido pela recorrente, enquanto esta não efetuou a contraprestação devida. Tal situação
demonstra
a necessidade d
a medida
cautelar, pois aguardar o desfecho da ação principal pode, potencialmente, comprometer a efetividade da tutela jurisdicional, resultando em prejuízo irreparável ou de difícil reparação ao direito do credor.

A remoção e o arresto dos grãos, ademais, são medidas que visam proteger o patrimônio do devedor de eventuais atos de dilapidação, sem que, em princípio, prejudiquem a continuidade das atividades da empresa.

Efetivamente,
a proteção ao direito do credor não pode ser subjugada por alegações genéricas de impacto operacional, especialmente quando o próprio inadimplemento fo
i
causado pela recorrente.

Além disso,
o fato de a agravante ter indicado bens à penhora nos autos principais não inviabiliza a concessão do arresto cautelar
, pois tal ato
não afasta o risco de dilapidação ou insuficiência patrimonial, tampouco garante, de forma efetiva e imediata, a satisfação do crédito exequendo.

A
propósito:

“(...)
A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da tutela provisória de urgência (
art
. 300 do CPC).
Nos termos do
art
. 301 do CPC, a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens,
registro
de protesto
contra alienação
de bem e qualquer outra medida idônea para assegurar o direito.

Se a fumaça do bom direito se evidencia pela comprovação da existência de débitos originários das cédulas de produto rural, cujo vencimento de ambas já ocorreu sem que houvesse, até a presente data, o cumprimento integral ou parcial da obrigação assumida, bem como que o
periculum
in mora é evidente, pois, o grão de soja é produto de fácil comercialização em nosso Estado, sendo certo que a
inadimplência
da dívida aumenta as chances de frustração da pretensão da futura exequente, deve ser mantida a decisão que bem deferiu a cautelar de arresto dos grãos.
(
...)”
.

(
TJMT,
N.U 1012218-26.2024.8.11.0000,
Dirceu d
os Santos
, Terceira Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 21/08/2024,
p
ublicado no DJE 27/08/2024)
.

No que tange à caução prestada
pelo agravado
,
tem-se que
a idoneidade da garantia é requisito essencial para a efetividade da medida constritiva. Contudo, tal questão deve ser discutida perante o
J
uízo de origem, que é o competente para avaliar a suficiência e adequação d
o imóvel ofertado
.

De
fato
,
o agravo de instrumento é um recurso
secundum

eventum
litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise limitada à correção ou incorreção técnica da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a questão de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau,
sob pena
de supressão de instância.

Frise-se
que
o arresto foi
determinado
com base nos requisitos legais,
os quais
foram devidamente analisados e preenchidos, visando proteger o
direito do credor e resguardar o resultado útil do processo,
razão pela qual
eventual discussão sobre a caução não implica, automaticamente, a anulação da medida,
devendo ser
solucionada no curso do processo, sem prejuízo à eficácia da tutela concedida.

Desse modo
,
tenho
que
o
decisum
objurgado

não merece reparos.

Em face do exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
SAFRAS ARMAZÉNS GERAIS LTDA.
,
mantendo
incólume
a decisão recorrida
.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025